Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720781-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE CARVALHO PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON DE CARVALHO PEREIRA contra pronunciamento judicial do ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0715168-89.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à petição inicial (ID195214369 do processo de origem). Eis a decisão agravada: “Recebo a competência, fixada por prevenção. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, conforme se extrai da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativa ao exercício de 2021, acostada em ID 193824596, observa-se que o autor é proprietário de diversos bens, sendo 01 (um) apartamento no Setor Jardins Mangueiral, no valor declarado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), 01 (um) veículo FIAT DUCATO, placa JGT-8641, no valor declarado de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 01 (uma) moto HONDA TWISTER, placa PBJ-2148, no valor declarado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e 01 (um) veículo FREELANDER 2, placa EVJ-4488, no valor declarado de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), circunstâncias que, por óbvio, não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, de modo a afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, deverá emendar a inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, especifique, à luz do instrumento especificamente firmado entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). No caso, deve a parte apontar, de forma específica, as cláusulas que devem ser revistas e os respectivos fundamentos, sendo inadequada a simples juntada de planilha ou estudo contábil, que não integra a petição, e, na prática, deixa ao julgador a tarefa de revisar, de ofício, as cláusulas e os valores cobrados (Súmula 381 do STJ); b) Ainda em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório, o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído às obrigações (CPC, art. 330, §2o), devendo também quantificar, de forma precisa, as importâncias que pretende obter em ressarcimento; c) Esclareça ou retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder ao valor (total) do contrato que pretende submeter à revisão judicial, somado ao das pretensões de ressarcimento (dano material e/ou moral). A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Em suas razões recursais (ID 59184641), o agravante discorre sobre suas dificuldades financeiras e defende a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Aduz que “é notório perceber que a Agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Sendo assim suportar as custas faria com que a Agravante não pudesse honrar com os seus compromissos”. Discorre sobre os requisitos para concessão do benefício e colaciona jurisprudência acerca do tema, aduzindo que se encontra mais próximo à linha da pobreza que da classe média. Requer a concessão de efeito suspensivo ou da antecipação da tutela para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois o recurso versa sobre pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Em outras palavras, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. No caso concreto, observa-se que o autor/agravante descreve ser empresário, e da declaração de imposto de renda pessoa física (ID 193824596 dos autos de origem), o recorrente é titular da empresa LOGJATO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI-ME, possui imóvel e três veículos, além de possuir dívida decorrente de empréstimo para aquisição de um apartamento. Também não se pode olvidar que o objeto da ação é contrato envolvendo a compra de veículo a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 4.649,77 (ID 193823938 do processo de origem), o que, em tese, contradiz a alegada hipossuficiência, uma vez que, pelo valor da parcela, pressupõe-se que, para a concessão do crédito, tem renda de pelo menos três vezes este valor. Noutro giro, verifica-se que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrado, primo ictu oculi, que o agravante não possui condições suficientes para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator